Tribunal: TJBA
Processo: 8001311-32.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001311-32.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:

APELADO: JACIRA TRINDADE DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. DEFICIÊNCIA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 76 DO CPC. VÍCIO SANÁVEL A QUALQUER TEMPO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL N.º 08/2004. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ATO ILEGAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1075 DO STJ. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO TEMA 905 DO STJ ATÉ 08/12/2021. JUROS DE MORA. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 EM 09/12/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §4º, II, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA
.

1. Injustificada a impugnação à justiça gratuita, considerando que não ocorreu intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação, a teor do art. 76 do CPC, vício sanável a qualquer tempo.

2. O Tema 1075 do STJ fixou a seguinte tese: É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000”.

3. A ausência do pagamento retroativo das diferenças, em relação à progressão funcional vertical, prevista na lei municipal n.º 08/2004, por limites de dotação orçamentária, configura-se ato ilegal, conforme o Tema 1075 do STJ.

4. Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021, aplica-se o Tema 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC n.º 113/2021.

5. Por se tratar de sentença ilíquida, a condenação em honorários advocatícios só ocorrerá na liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença de procedência parcialmente reformada, em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001311-32.2020.8.05.0014, da comarca de Araci – BA, em que figura como apelante o
MUNICIPIO DE ARACI

e como apelada
JACIRA TRINDADE DOS SANTOS E SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

e, no mérito,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando-se
parcialmente
a sentença, em remessa necessária,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).